Tribunal: TJBA
Processo: 8010965-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010965-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

AGRAVADO: RENILDA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELMA DOS SANTOS SOUZA, CRISTIANE NOVAIS FONSECA SAMPAIO registrado(a) civilmente como CRISTIANE DA CONCEICAO NOVAIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. JUSTA INDENIZAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de nova perícia em ação de desapropriação, diante da divergência entre o valor depositado pela expropriante e aquele apurado em laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de realização de nova perícia, diante da discrepância relevante entre valores apurados, configura ilegalidade ou indevida reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que determina nova perícia encontra respaldo no art. 480 do CPC, que autoriza o magistrado a determinar a produção de nova prova técnica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

4.
No caso concreto, verifica-se divergência substancial entre o valor depositado pela expropriante (R$ 327.105,17) e aquele apurado no laudo pericial judicial (R$ 134.870,24), diferença superior a 100%, o que evidencia incerteza relevante quanto ao valor do bem expropriado.

5.
Em ações de desapropriação, deve-se assegurar a justa e prévia indenização, nos termos do art. 5.º, inc. XXIV, da CF/1988, o que exige adequada apuração do valor do bem.

6.
O magistrado, como destinatário da prova, possui poder instrutório para determinar a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando ilegalidade ou abuso de poder a determinação de nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O magistrado pode determinar a realização de nova perícia quando entender insuficiente o laudo anterior para o esclarecimento da matéria, nos termos do art. 480 do CPC. 2. A divergência substancial entre valores apurados em ação de desapropriação justifica a produção de nova prova técnica para garantia da justa indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXIV; CPC/2015, arts. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n.º 1.871.694/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8010965-75.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER
e Agravad
a

Renilda de Jesus dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22